Tribunal: TJDFT
Processo: 0732155-95.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
EMENTA. EMPRESARIAL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE FALÊNCIA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento às apelações interpostas contra sentença a qual julgou improcedente pedido de falência. 1.1. Os embargantes alegam omissão quanto à análise de pedido recursal relacionado à prescrição do crédito e contradição ao considerar a suspensão da execução por indicação de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão no acórdão ao não se manifestar sobre pedido recursal referente à prescrição do crédito do segundo apelante; e (ii) verificar contradição no julgado ao considerar a suspensão da execução por indicação de bens como execução frustrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de falência foi fundamentado em certidão de execução frustrada, oriunda de processo executivo no qual foi reconhecida a prescrição intercorrente do crédito principal.
4. O acórdão embargado considerou o crédito inexigível, por ausência da tríplice omissão exigida pelo art. 94, II, da Lei no 11.101/2005. 4.1. Contudo, os embargantes apresentaram fato novo, porquanto foi dado provimento à apelação interposta na ação de execução no 0004947-11.2012.8.07.0001, para anular a sentença, porquanto prevaleceu o entendimento de ser a penhora no rosto dos autos suficiente para interromper a prescrição intercorrente, ainda que o crédito venha a não existir futuramente. 4.2. Assim, o acórdão anulou a sentença na qual se reconheceu a prescrição, por entender haver interrupção do prazo prescricional em razão da penhora no rosto dos autos.
5. A coisa julgada, conforme art. 5o, XXXVI, da CF e art. 502 do CPC, impede rediscussão da matéria até o trânsito em julgado. 5.1. Diante da pendência de julgamento definitivo na ação de execução, impõe-se o sobrestamento da ação de falência.
6. O acórdão embargado incorreu em equívoco ao concluir pela inexigibilidade do crédito, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos com efeitos modificativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular a sentença recorrida e suspender o feito até o trânsito em julgado da ação de execução no 0004947-11.2012.8.07.0001.
Tese de julgamento: "1. A pendência de julgamento definitivo em ação de execução impede o reconhecimento da inexigibilidade do crédito utilizado como fundamento para pedido de falência. 2. A anulação da sentença a qual reconheceu a prescrição intercorrente justifica o sobrestamento da ação falimentar até o trânsito em julgado."
____________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 94, II e § 4o da Lei 11.101/2005; art. 924, V do CPC; art. 5o, XXXVI e art. 502 do CPC. Jurisprudência relevante citada: EDcl no REsp 1362234/MS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29/04/2020; 07037494020188070015, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 3/8/2020; 0703520-80.2018.8.07.0015, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, DJe: 06/07/2018.